Tribunal: TJBA
Processo: 8008366-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8008366-97.2025.8.05.000 JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: ADEMIR SANTOS FERREIRA DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO ALVES DE TOLEDO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LUCIANA ISABELLA MOREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. ALÉM DO PAGAMENTO DE 87 DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ALEGA QUE O JUÍZO SENTENCIANTE TERIA APENAS VALORADO DE FORMA NEGATIVA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, COM O “PROPÓSITO DE SUBTRAIR O ACRÉSCIMO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE”(SIC). INOCORRÊNCIA. JUÍZO VALOROU ACERTADAMENTE DE FORMA NEGATIVA OS ANTECEDENTES. O APELANTE JÁ HAVIA SIDO CONDENADO ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REDUZ A REPRIMENDA ATÉ O LIMITE LEGAL, INCIDINDO A SÚMULA231/STJ. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8008366-97.2025.8.05.000, tendo ADEMIR SANTOS FERREIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR